Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS CRIMES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, DIREÇÃO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO E GERANDO PERIGO DE DANO, BEM COMO LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO ÚLTIMO DELITO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 500,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se ficar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa a impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.

2. Evidenciado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, ela deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança exigida do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, além das obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, com fundamento nos artigos 325, § 1o e 350, ambos do mesmo diploma legal, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente.